Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736936-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: B. B. D. B. S. AGRAVADO: M. M. D. S. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Banco de Brasília S.A. contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de dialeticidade recursal (id 65218820 e 64207630). O agravante argumenta que esta Relatoria não conheceu das teses de mérito do agravo de instrumento. Entende que houve afronta ao princípio da segurança jurídica. Pondera que o julgamento pelo órgão colegiado é necessário, pois inaplicável a decisão monocrática proferida por este relator, em contradição ao estabelecido no art. 41, §1o da Lei 9.099/95 que dispõe que o julgamento do recurso será pela Turma Recursal composta por 3 juízes. Reitera a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento. Alega que as astreintes são inaplicáveis e desnecessárias. Requer a reconsideração da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para excluir as astreintes ou, subsidiariamente, reduzi-las (id 65218820). As contrarrazões não foram apresentadas (id 66336781). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 66992174). Petição do agravante em que reforça a impossibilidade de suspensão de descontos em folha de pagamento (id 67300954). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de ausência de dialeticidade recursal. Veja-se (id 64207630): Verifico que tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência quanto a decisão agravada referem-se à suspensão de descontos efetivados em conta corrente. Veja-se (id 182551981 e 206492628 dos autos originários): (...) Por todos esses fundamentos, defiro a tutela provisória de urgência para cominar obrigação de não fazer ao réu BANCO DE BRASÍLIA S/A, consistente na suspensão dos descontos das operações financeiras efetivadas na conta corrente da parte autora, relativamente aos contratos registrados sob os n. 20220417894, 20220624911 e 2021580894. (...) Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte ré, exsurge dos autos o efetivo descumprimento da ordem judicial, considerando o lançamento de descontos em conta corrente do autor. A propósito disso, não há que se falar em modalidade distinta (consignado averbado), considerando o meio de pagamento praticado e, portanto, incidindo na espécie a vedação oriunda da Resolução BACEN n. 4.790/2020. A análise perfunctória do presente recurso revela que o agravante expõe a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento. Trata-se de argumento incapaz de modificar a decisão agravada, pois essa restringiu-se a suspender descontos efetivados em conta corrente. Percebo, à primeira vista, que a decisão agravada e as razões recursais referem-se a modalidades de descontos diversas, dotadas de regimes jurídicos distintos. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. A análise do presente recurso revela que o agravante não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. A decisão agravada refere-se a descontos efetivados em conta corrente, enquanto o agravante reitera a impossibilidade de cumprimento da decisão em virtude de os empréstimos serem consignados em folha de pagamento, razão pela qual o vício processual subsiste. O agravante sustenta que a fixação de astreintes é impossível e desnecessária, pois os empréstimos são consignados em folha de pagamento e caberia ao órgão empregador suspender os descontos. Ocorre que, conforme já exposto, a decisão agravada tratou de tema diverso: descontos em conta corrente, razão pela qual o fundamento jurídico da decisão agravada permanece irretocável. Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.